Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DO ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO. RELACIONAMENTO AFETIVO. NAMORO. DESPESAS COMUNS. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O réu/recorrente foi condenado a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, a autora/recorrida namorou com o réu/recorrido no período compreendido entre 13.02.2019 a 27.02.2020 e durante esse intervalo de tempo adimpliu, em nome deste, diversas dívidas, as quais não foram restituídas em favor da autora/recorrida ao término do relacionamento. Assim, a autora/recorrente requereu a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 17.508,16 (dezessete mil quinhentos e oito reais e dezesseis centavos).
4. Nas razões recursais, o réu/recorrente sustenta que a mera juntada de conversas entre as partes não seria meio de prova suficiente para demonstrar a assunção de dívidas. Afirma também que não há demonstração de que o réu/recorrido manifestou concordância em relação aos valores exigidos. Sustenta que a autora/recorrida se utiliza da via judicial para exteriorizar ressentimentos em razão do término do relacionamento. Aduz que as transações se tratam de mera liberalidade das partes envolvidas. Para corroborar essa afirmação, diz que prestou serviços gratuitos à família da autora/recorrente. Por fim, argumenta que as despesas eram de usufruto comum e não detinham caráter de empréstimo de valores ao réu/recorrente.
5. Da análise dos autos, verifico que os comprovantes de pagamento e de transferências bancárias anexados à petição inicial totalizam a quantia de R$ 9.801,80 (nove mil oitocentos e um reais e oitenta centavos). A conversa entabulada por meio de aplicativo de mensagens no dia 13.10 (sem especificação do ano) apresenta uma declaração da autora/recorrida de que, no dia 13.07, existiria um ajuste entre as partes a fim de o réu/recorrente pagar a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ocorre que a conversa anexada à petição inicial, que teria ocorrido em 13.07, não corrobora a alegação de que as partes ajustaram o pagamento desse montante.
6. É certo que, de fato, não há assunção de obrigações por parte do réu/recorrente. Contudo, não existe nas conversas apresentadas qualquer negativa do réu/recorrente de que não se obrigou ao pagamento e tampouco qualquer alegação de que se trataria de despesas comuns do ex-casal, ou ainda de que se cuidaria de mera liberalidade da autora/recorrida.
7. O réu/recorrente não impugnou especificamente a veracidade dos comprovantes de pagamento e de transferência das despesas que a autora/recorrente alega ter feito em seu benefício, ou requereu a produção de prova técnica, de modo que reputo como verossímeis as alegações da parte autora/recorrida. Dessa forma, o terceiro não interessado (no caso, a autora/recorrida), que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, nos termos do artigo 305 do Código Civil.
8. Por fim, o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, entendo que a obrigação é certa, líquida e exigível.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 26496448.